Tribunal: TJDFT
Processo: 0745662-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745662-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ADALTO DE BRITO CARDOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 253416950 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Adalto de Brito Cardoso, processo n. 0704927-97.2022.8.07.0010, indeferiu o pedido de pesquisas ao sistema PrevJud (Sistema de Informação e Automação Previdenciária) por se tratar de diligência que não pode gerar resultado útil ao processo, já que eventuais numerários encontrados seriam impenhoráveis em razão da essencialidade do salário. Em razões recursais (Id 77466932), diz terem sido realizadas diversas diligências com vistas a localizar bens da parte executada, no entanto, as diligências retornaram sem sucesso. Pontua ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, conforme recente orientação jurisprudencial. Frisa que a consulta ao sistema PrevJud auxiliará a verificação de eventuais vínculos empregatícios ou previdenciários da parte executada. Defende ser a impenhorabilidade limitada ao valor suficiente à manutenção da vida digna do devedor. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante todo o exposto, e forte nas razões avençadas, pugna pelo conhecimento do presente recurso e: a) Receber o presente recurso na modalidade de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC; b) Em caráter liminar, por força do artigo 1.019, inciso I, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Juízo de Origem que se proceda com conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar ao douto juízo de origem proceda à realização de diligência junto ao sistema PREVJUD; c) No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformando-se a decisão, seja deferido o pedido determinando ao douto juízo de origem proceda à realização de diligência junto ao sistema PREVJUD. Preparo regular (Id 77467888). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Importante destacar que a execução se realiza no interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional, bem como que o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução. Em razão do inadimplemento dos executados, foram empreendidas diversas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, as quais restaram infrutíferas (Ids 199093959, 199452355, 199455749 e 199464122 do processo de referência). Posteriormente, foram bloqueados R$ 487,11 por meio de pesquisa SisbaJud, montante, todavia, insuficiente à satisfação do crédito (Id 253046669 do processo de referência). O exequente requereu, então, a pesquisa ao sistema PrevJud, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. O histórico dos atos processuais, conforme acima relatado, evidencia a manifesta falta de disposição do devedor inadimplente de pagar a dívida a que se obrigou. Conquanto chamado a efetuar o pagamento da dívida a que está sujeito, nenhuma iniciativa tomou para quitar o débito existente nem ofereceu bens à penhora para assegurar a quitação integral em tempo razoável da obrigação pecuniária que assumiram. O PrevJud é ferramenta desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias. Colhe-se do portal do CNJ o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: O Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP). O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício. Com isso, o benefício pode ser implantado em poucos minutos no caso daqueles que já contam com automatização de concessão pelo INSS, como os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e idosa. O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias. (Disponível em https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/. Acesso 12/12/2024). Ao fornecer informações armazenadas no banco de dados do INSS, o sistema em questão permite a identificação de benefícios pecuniários fomentados pelo órgão e destinados à parte, sendo apto, portanto, a auxiliar a verificação de patrimônio expropriável pertencente à parte executada, ora agravada, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. De sorte, as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho e pelo INSS, além de não poderem ser obtidas por conta própria pelo credor, ostentam utilidade para o cumprimento de sentença, porque o desvendamento de vínculo empregatício ou a percepção de benefício por parte do executado é útil à tutela satisfativa, considerando a viabilidade da penhora de percentual da remuneração recebida pelo devedor para a quitação de suas dívidas, desde que não reste prejudicada sua subsistência digna. Entendo ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar bens penhoráveis suficientes para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. Ressalto, por oportuno, que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Neste contexto, embora tenha inicialmente adotado entendimento diverso, melhor refletindo sobre o tema, entendo que a expedição de ofícios ao INSS, via sistema PrevJud, com vistas a identificar eventual vínculo empregatício do executado, apresentam-se como decorrência lógica do reconhecimento da natureza relativa da impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, já decidiu esta c. 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO VIA SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa no sistema PREVJUD para localização de vínculos empregatícios do devedor, sob o fundamento de que a ferramenta se destina exclusivamente a ações de natureza previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização do sistema PREVJUD para a obtenção de informações sobre vínculos empregatícios do devedor em sede de execução de título extrajudicial, com o objetivo de viabilizar eventual penhora sobre rendimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema PREVJUD, embora tenha sido desenvolvido para demandas previdenciárias, possibilita a consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), onde constam vínculos empregatícios e contribuições previdenciárias, sendo ferramenta útil para a localização de ativos do devedor. 4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de acesso ao PREVJUD em processos de execução, desde que esgotadas outras medidas de busca de bens, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 5. O princípio da cooperação impõe ao magistrado a adoção de medidas que favoreçam a satisfação do crédito exequendo, especialmente diante da ineficácia de diligências anteriormente realizadas para localizar bens passíveis de penhora. 6. A considerar a admissibilidade jurisprudencial de penhora de parte do salário do devedor e face ao esgotamento das medidas até então adotadas, mostra-se cabível, à luz do princípio da cooperação contido na norma processual, o deferimento de pesquisa via PREVJUD com vistas à obtenção de dados relativos a eventuais vínculos empregatícios da parte executada, de modo a ensejar efetividade ao processo executivo. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2006587, 0704502-95.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) O Superior Tribunal possui orientação semelhante, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. 3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação. 4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado. 5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente. 6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes da Corte Especial do STJ. 7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações. 8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud. (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Desse modo, deve ser deferida a pesquisa no sistema PrevJud, tendo em conta sua utilidade para a execução e a impossibilidade de o credor obter, sem decisão judicial, as informações buscadas. Por todo o exposto, em análise perfunctória, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante de que seja realizada a consulta ao sistema PrevJud. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para autorizar a realização de pesquisa no sistema PREVJUD. Em o fazendo, determino ao juízo de origem que efetive a consulta solicitada pela agravante para verificação da existência de eventuais fontes de renda em nome da parte devedora. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora